Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.

I - Comprovada a prática dos crimes de resistência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II - Não há que se falar em absorção uma vez que o crime de desacato não é meio para a prática do delito de resistência, tratando-se de condutas diversas, cometidas com evidente desígnio autônomo.

III - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.

IV - Se o uso de substância entorpecente não ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.

V - Nos termos do art. 52 da LEP, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, de modo que a mesma conduta pode sofrer sanção administrativa e penal, não havendo afronta aos princípios da legalidade e ne bis in idem.

VI - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

VII - A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.